Tribunal: TJSP
Processo: 0022137-20.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa – Afastada alegação de nulidade da citação por edital – Tentativas anteriores de citação pessoal restaram infrutíferas – Inexistência de outros endereços - Pedido de extinção da punibilidade independente do pagamento - Natureza de sanção penal, não de tributo - Necessário o pagamento da multa, transcurso do lapso prescricional, incidência de qualquer outra

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa – Afastada alegação de nulidade da citação por edital – Tentativas anteriores de citação pessoal restaram infrutíferas – Inexistência de outros endereços - Pedido de extinção da punibilidade independente do pagamento - Natureza de sanção penal, não de tributo - Necessário o pagamento da multa, transcurso do lapso prescricional, incidência de qualquer outra causa de extinção da punibilidade ou comprovação da impossibilidade financeira de adimplemento pelo sentenciado – Tema repetitivo no 931 do Superior Tribunal de Justiça - Impossibilidade não comprovada - AGRAVO NÃO PROVIDO.